Tribunal: TJMT
Processo: 1026134-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026134-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), CLAUDIA CONCEICAO MEDEIROS VIEIRA - CPF: 797.912.391-34 (AGRAVANTE), HAVAN S.A. - CNPJ: 79.379.491/0156-10 (AGRAVADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO.

TUTELA DE URGÊNCIA.

PAGAMENTO DE PENSÃO.

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.

NÃO PREENCHIDO.

Tendo o acidente objeto da ação ocorrido há mais de um ano antes do ajuizamento da ação, afasta a urgência do pedido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026134-64.2023.811.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: CLAUDIA CONCEIÇÃO MEDEIROS VIEIRA

AGRAVADA: HAVAN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
CLAUDIA CONCEIÇÃO MEDEIROS VIEIRA
, contra decisão

proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível Comarca de Cuiabá/MT, que na ação de indenização por dano material, moral e estético (autos n. 1035431-69.2023.8.11.0041), indeferiu a tutela provisória de urgência.

A agravante informa que ajuizou Ação Indenizatória com pedido de tutela provisória de urgência em desfavor do agravado, com o fito de ser ressarcida materialmente, esteticamente e moralmente pelo gravoso acidente sofrido no interior da loja que frequentava, que lhe gerou sequelas permanentes em seu tornozelo esquerdo, bem como danos psíquicos e estéticos, além de impacto em sua vida profissional e orçamento familiar, pugnando pela tutela de urgência para receber pensão mensal no valor a ser fixado pelo Juízo com base na média de remuneração ou não inferior a 1 (um) salário mínimo.

Expõem todos os fatos narrados na petição inicial e aduz que sempre laborou de forma autônoma e independente, porém, após o acidente que a deixou com impotência funcional do tornozelo esquerdo e em completo estado mental pós traumático, viu-se totalmente dependente e sem condições de ir atrás de seu sustento, posto que estava impossibilitada de dirigir e de se deslocar para dar conta de realizar seu trabalho, além de não poder fazer jus a benefícios do INSS por ausência de contribuições previdenciárias suficientes.

Registra que teve seu orçamento comprometido, porque após o acidente, somente o seu companheiro Sr. RENATO MACEDO DOS SANTOS arca financeiramente com as despesas da casa e necessárias para a recuperação e tratamento da agravante, que não pode trabalhar e ficou sem sua renda mensal como vendedora, que então variava de R$ 3.000,00/R$ 3.500,00, abalando a honra, a imagem e o orçamento familiar da autora, que sempre se sustentou financeiramente e fisicamente.

Sustenta que a decisão agravada padece de fundamentação, além de não ter apreciados os fatos e provas existentes nos autos.

Alega estar demonstrado nos autos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito e o perigo da demora, pois está impossibilitada de exercer sua atividade profissional como vendedora autônoma de produtos de beleza, comprometendo sua renda mensal.

Discorre sobre o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, devendo ser concedida a tutela antecipada recursal para determinar que a agravada pague pensão mensal à agravante, em valor razoável e proporcional, a ser fixado com base na média de remuneração antes auferida pela agravante, entre R$ 3.000,00 a R$ 3.500,00.

Ao final, requer a concessão da liminar para anular a decisão ou, não sendo esse o entendimento, seja deferida a tutela de urgência, e, no mérito, o provimento do recurso. (id. 188956657)

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende a agravante,
CLAUDIA CONCEIÇÃO MEDEIROS VIEIRA
, reformar a decisão

proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível Comarca de Cuiabá/MT, que na ação de indenização por dano material, moral e estético (autos n. 1035431-69.2023.8.11.0041), indeferiu a tutela provisória de urgência.

Para a concessão do efeito ativo pleiteado, liminarmente, em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, à luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, o caso não comporta o efeito almejado, uma vez que apesar da evidente incapacidade temporária da agravante, ela se deu em 16/06/2022 em razão do acidente noticiado na ação principal que foi ajuizada em 18/09/2023, mais de um ano após o acidente, o que afasta a urgência da medida.

Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar a tutela recursal, pois como já mencionado, não está presente o requisito da urgência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL. FRANQUIA C.C. COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Ação rescisão contratual de franquia c.c. cobrança de multa. Tutela de urgência. Indeferimento. Decisão mantida. Urgência não caracterizada. Requisitos do art. 300 do CPC não configurados. Previsão contratual de multa ou indenização para o caso de desobediência da cláusula de não concorrência Matéria controvertida. Necessidade de dilação probatória. Ausência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2108725-83.2022.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 08/12/2023; Data de Registro: 08/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COLISÃO DE VEÍCULOS. Ação condenatória de indenização. Perda total do veículo que impede o agravante de exercer sua atividade de motorista de transporte público. Antecipação de tutela pretendida, consistente em imposição à agravada de obrigação de pagamento mensal de lucros cessantes - R$ 4.800,00. Também produção antecipada da prova pericial para mensurar os danos do veículo. Indeferimento. Insurgência do autor. -Tutela de urgência. Indeferimento. Manutenção. Inaplicabilidade das normas contidas no art. 300 do CPC. Elementos de convicção insuficientes para compelir a agravada a arcar, desde logo, com lucro cessante. Prévia instrução impositiva. - Produção antecipada da provas. Desnecessidade. Caso que não se enquadra em qualquer das hipóteses do art. 381 do CPC. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2295371-70.2023.8.26.0000; Relator (a): Claudia Menge; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 3a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 09/11/2023; Data de Registro: 09/11/2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024